Tribunal: TJPA
Processo: 0021294-34.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021294-34.2011.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
SENTENÇA MONOCRÁTICA ANULADA
.
RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HIPÓTESE CONFIGURADA.

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELA AUTORIDADE DE 1º GRAU. ANULAÇÃO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA NÃO REVOGOU OS EFEITOS DA TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. LIMINAR MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela Associação Cultural e Educacional do Pará - ACEPA em desfavor do Município de Belém, julgou procedente a referida ação, declarando nulo os Autos de Infração nº 2005/0752/0001 a 0006, 2005/0230/0001 a 0007, 2005/0670/0002 e quaisquer outros constantes nos Processos Administrativos 537/05 a 23548/05, imputados pela Auditoria Fazendária Municipal à autora da ação, com fundamento no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, art. 214, inciso I, da Lei nº 7.056/77, combinado com o art. 14, § 1º, do Código Tributário Nacional. Condenou o Município de Belém, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa;

II - Na sessão realizada no dia 15/05/2023, esta egrégia Turma, à unanimidade, em sede de Reexame Necessário,
anulou a sentença monocrática e julgou prejudicados os recursos de Apelação interpostos pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA e pelo Município de Belém
;

III - A embargante opôs o presente recurso, arguindo
a existência de omissão no V. Acórdão recorrido no
que tange à ausência de manifestação acerca d
a manutenção da liminar anteriormente concedida pela autoridade de 1º grau;

IV -
A concessão da antecipação de tutela pelo Juízo de origem é um ato antecedente à sentença, motivo pelo qual, não pode ser atingido pela decretação de nulidade, eis que, por expressa disposição legal, reputam-se nulos apenas os atos posteriores àquele anulado e que dele dependam
;

V – Outrossim,

uma vez anulada a sentença monocrática para a realização da prova pericial, o feito retorna ao estado anterior, mantendo-se válidos os atos processuais antecedentes, inclusive a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela em favor da embargante, até que ocorra um novo pronunciamento do Juízo
a quo
;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e providos,
para, suprindo a omissão apontada, esclarecer que a liminar deferida pela autoridade de 1º grau deve ser mantida até um novo pronunciamento judicial.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de outubro a 08 de novembro de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
oposto pela
Associação Cultural e Educacional do Pará - ACEPA

em face do Acórdão ID
14144735 - Pág. 1/13
, que, em Reexame Necessário
, anulou a sentença

proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela ora embargante em desfavor do
Município de Belém
e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando a reabertura da instrução processual, bem como julgou prejudicados os recursos de Apelação interpostos pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA e pelo Município de Belém.

Nas razões recursais (
Num. 14312133 - Pág. 1/8), s
ustentam os patronos da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que concerne a manutenção da liminar anteriormente concedida pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada.

O embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, postulando, em resumo, pelo improvimento dos embargos opostos (
Num. 14736452 - Pág. 1/4)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
14144735 - Pág. 1/13, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo existir a omissão apontada. Senão vejamos.

Compulsando os autos, constata-se que a autoridade de 1º grau, através da decisão de ID 1877749 - Pág. 1/3, deferiu pedido de antecipação de tutela formulado pela ora embargante, declarando
suspenso a exigibilidade dos créditos tributários lançados nos Autos de Infração nº 2005/0752/0001 a 0006; 2005/0230/0001 a 0007 e 2005/670/0002 e quaisquer outros constantes dos processos administrativos nº 23537/05 a 23548/05, imputados pela Auditoria Fazendária Municipal à Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA, bem como pedido de expedição de certidão com efeitos negativos de tributos municipais, bem como sua renovação nas datas de vencimento de validade em favor da parte autora, até o deslinde de mérito da ação.

Posteriormente, o Juízo
a quo
proferiu sentença no caso dos autos, julgando procedente a ação ajuizada pela embargante, confirmando os efeitos antecipatórios da tutela deferida.

O Acórdão embargado anulou a sentença monocrática, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, tendo por objetivo a
reabertura da instrução processual com a realização de uma perícia contábil na documentação constante no processo.

Entretanto, é importante ressaltar que a anulação da sentença monocrática não revogou os efeitos da tutela anteriormente concedida pela autoridade de 1º grau, tendo em vista o que preceitua o artigo 281, do NCPC, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.”

No caso dos autos, a concessão da antecipação de tutela pelo Juízo de origem é um ato antecedente à sentença, motivo pelo qual, não pode ser atingido pela decretação de nulidade, eis que, por expressa disposição legal, reputam-se nulos apenas os atos posteriores àquele anulado e que dele dependam.

Dessa forma, uma vez anulada a sentença monocrática para a realização da prova pericial, o feito retorna ao estado anterior, mantendo-se válidos os atos processuais antecedentes, inclusive a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela em favor da embargante, até que ocorra um novo pronunciamento da autoridade de 1º grau.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“
PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NA AÇÃO PRINCIPAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EX OFFICIO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR.

1. A não realização de perícia técnica na ação principal, que ensejou a anulação da sentença naquele feito, influenciaria, do mesmo modo, o julgamento da medida cautelar, motivo pelo qual a sentença proferida nestes autos também deve ser anulada. 2. Mantida a liminar. 3. Sentença anulada, de ofício. Prejudicada a análise da apelação.
(TRF-3 - AC: 00013692120074036125 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, Data de Julgamento: 11/10/2016, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/10/2016)

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
Requerido não citado para o processo. Nulidade da sentença que deve ser reconhecida de ofício. Sentença anulada, prejudicado o recurso de apelação interposto pela Municipalidade. Manutenção da liminar, independentemente da anulação da sentença. Prosseguimento do feito. Nulidade reconhecida. Sentença anulada. Recurso prejudicado.
(TJ/SP - APL: 10042871820158260566 SP 1004287-18.2015.8.26.0566, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 16/02/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/02/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
SENTENÇA ANULADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA.
1. Conforme o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração tem cabimento contra qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Outrossim, o Código de Processo Civil de 2015 também autoriza a interposição de embargos declaração contra a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, em incidentes de assunção de competência, ou, ainda, em qualquer das hipóteses descritas no art. 489, § 1º. 2.
Demonstrada a continuidade dos requisitos que justificaram a antecipação de tutela, deve ser mantida a liminar, não obstante a anulação da sentença para a complementação da prova pericial.
(TRF-4 - ED: 50052752020164047117 RS 5005275-20.2016.4.04.7117, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 29/08/2017, TERCEIRA TURMA)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÃO - DIREITO À SAÚDE - TEMA N. 793 DO STF - MEDICAMENTOS E INSUMOS NÃO INCLUÍDOS NA LISTA DE DISPENSAÇÃO PÚBLICA - UNIÃO FEDERAL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - EMENDA DA INICIAL - NECESSIDADE -
SENTENÇA ANULADA - LIMINAR MANTIDA
- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Tese n. 793 da repercussão geral, embora tenha mantido o entendimento de que a responsabilidade dos entes da Federação é solidária em matéria de saúde, estabeleceu a premissa de que a União deve integrar a lide nos casos em que se discute o fornecimento de medicamentos não inseridos nas listas administrativas de dispensação pública, em observância às regras infraconstitucionais de repartição da competência do serviço de atendimento à saúde -
Anula-se a sentença proferida em dissonância à jurisprudência vinculativa do Excelso Pretório, oportunizando-se à parte autora a emenda da inicial, para a inclusão no polo passivo da impetração da União Federal, sob pena de indeferimento da inicial, preservada a liminar na forma do artigo 64, § 4º, do CPC - Sentença anulada na remessa necessária.
(TJ/MG - AC: 10000200723047002 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/10/2021)”

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos,
para, suprindo a omissão apontada, esclarecer que a liminar deferida pela autoridade de 1º grau deve ser mantida até um novo pronunciamento judicial.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/12/2023